Tribunal: TJSP
Processo: 1010175-52.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito - Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de procedência - Apelo da ré – Inexistência de relação jurídica contratual e inexigibilidade do débito que, reconhecidos em sentença, não foram alvo de impugnação específica na apelação. De fato, nesse aspecto, o recurso não teceu quaisquer

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito - Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de procedência - Apelo da ré – Inexistência de relação jurídica contratual e inexigibilidade do débito que, reconhecidos em sentença, não foram alvo de impugnação específica na apelação. De fato, nesse aspecto, o recurso não teceu quaisquer considerações acerca do quanto deliberado pelo Juízo a quo. Inobservância do princípio da dialeticidade. Destarte, e considerando que a apelação não é ato de irresignação imotivada, de rigor o não conhecimento do recurso nessa parte, independentemente do fato da apelante ter protestado pela improcedência integral da ação. - Readequação dos honorários de sucumbência – Necessidade – Demanda de baixa complexidade, cujo processamento se deu em curto espaço de tempo. Fixação em montante mais consentâneo e equânime à situação dos autos, considerando as balizas impostas pelo art. 85, §§ 2o, 8o e 8oA, do CPC – Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, provido.